Tribunal: CARF
Processo: 10325.901508/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.901508/2011-89
RESOLUÇÃO
3301-001.967 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento em
diligência para que a autoridade competente: a) traga aos autos as planilhas de concessão de
créditos citada pela Delegacia de Julgamento, b) certifique se os créditos de produtos
intermediários foram ou não concedidos à Recorrente, c) destaque a forma de tomada de crédito
das despesas com máquinas e equipamentos e a periodicidade desta despesa, d) indique as
máquinas e equipamentos que tiveram os créditos de depreciação glosados, e) esclareça, com
base no relatório fiscal e na documentação coligida aos autos no procedimento administrativo, os
bens em que foram utilizados os combustíveis e lubrificantes, f) elabore relatório circunstanciado
do ocorrido, g) intime a Recorrente para se manifestar acerca do relatório e dos demais
documentos que o acompanharem, h) devolva o processo a esta Casa para prosseguir o
julgamento.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Redatora Ad Hoc
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Designada redatora ad hoc para o presente processo, nos termos do despacho no
3301-000.005, registro que o relatório que se segue corresponde à minuta deixada pelo então
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.967 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901508/2011-89
2
Conselheiro Oswaldo Goncalves de Castro Neto, relator original, da qual me vali para fins de
formalização e prosseguimento do julgamento.

RELATÓRIO
1. Por bem descrever os fatos adoto parcialmente como relatório àquele produzido
pelo Órgão Julgador de Piso:
Trata-se de pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte, tendo sido aberto o
Mandado de Procedimento Fiscal no 03.2.02.00-2011-00023 para verificação da
legitimidade dos créditos alegados. No caso desses autos o pedido de
ressarcimento corresponde ao 4o trimestre de 2007, PER/DCOMP no
08318.33184.250908.1.1.09-0529. O valor requerido é de R$ 1.496.587,34.
A empresa em epígrafe foi então fiscalizada relativamente à Cofins, conforme se
constata através do Termo de Início de Procedimento Fiscal para a verificação de
créditos relativos ao período de 2005 a 2008, e, para tanto, foram requisitados
diversos de seus livros e documentos (Diário; Razão; Registro de Entradas e
Saídas; Registro de Apuração do ICMS;
Registro de Inventário; relação dos custos, despesas e encargos vinculados às
receitas de exportação; demonstrativos das exportações com as respectivas notas
fiscais; entre outros).
Foram confrontados os valores dos créditos pretendidos pela empresa com os
escriturados em sua contabilidade e os informados no DACON.
Dessas verificações constatou a fiscalização que várias empresas fornecedoras da
FERGUMAR se encontravam canceladas, inativas ou inaptas. No entanto, como o
objetivo da fiscalização seria apenas a apuração do direito creditório da empresa,
não foram aprofundadas as investigações. Entendeu-se que não podia se
conceder créditos sobre compras de empresas irregulares e inadimplentes de
suas obrigações tributárias.
O contribuinte lançou também diversas despesas e custos que não poderiam ser
enquadradas como insumos – material de consumo, alimentação, medicamentos,
despesas com estiva, terraplanagem, serviços de peneiramento de resíduos, entre
outros.
Dessa foram glosados: compras de carvão vegetal de empresas irregulares e sem
recolhimentos da contribuição; custos e despesas não previstos na legislação
como insumos;
notas fiscais complementares (falta do documento hábil, nota fiscal de saída, nos
casos de aquisição de insumos); e falta de individualização e demonstração com
clareza dos custos, encargos e despesas que sejam diretamente empregados junto
ao produto.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.967 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901508/2011-89
3
Foram juntados aos autos: relação das empresas irregulares inativas, canceladas
ou inaptas, e sem recolhimentos da contribuição; os DACONs; apuração dos
créditos das contribuições; entre outros. As planilhas com todos os
demonstrativos feitos pela fiscalização também se encontra no site da Receita
Federal, conforme disposto no Despacho Decisório.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório deferindo parcialmente o pedido de
ressarcimento, reconhecendo um direito creditório no montante de R$
1.146.354,22.
Dada a ciência do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
tempestivamente manifestação de inconformidade.
Em tal manifestação a empresa em síntese faz as seguintes alegações:
- QUE sobre a glosa de compras de carvão vegetal de empresas supostamente
irregulares perante a Receita Federal correspondente a relação “EMPRESAS
IRREGULARES INATIVAS, CANCELADAS OU INAPTAS e SEM RECOLHIMENTO DE PIS
E DE COFINS” não há mais informações quanto à situação de cada uma desses
seus fornecedores, ou seja, quais seriam as inaptas, as canceladas e as inativas, e
em quais circunstâncias isso teria acontecido. A ausência desse detalhamento
nulifica a glosa fiscal, pois se trata de elemento essencial e indispensável para
validação do ato administrativo fiscal. Entende que não está sendo discutida a
efetividade da compra, mas sim a situação dos fornecedores. Diz não ter poder de
acesso e investigação sobre tais empresas. Comenta que as empresas apontadas
quando fez verificação da situação cadastral das mesmas se ostentavam como
ativas perante a RFB. Apresenta consultas recentes ao site da RFB em que a quase
totalidade das empresas permanece como ativas. Menciona, por exemplo, a
pessoa jurídica WF MIRANDA BRASILEIRA que teria sido baixada em 09/01/2007 e
que teria glosado as compras efetivadas anteriores a essa data.
- QUE em relação à onerosidade nas etapas anteriores do processo produtivo
defende que tal onerosidade não se configura no recolhimento ou não da exação
pelo fornecedor, mas sim pela inserção ou não na operação de venda no campo
de incidência destas exações. Fala que a Receita Federal tem meios para lançar e
exigir em tempo hábil dos devedores da Fazenda Nacional a satisfação dos
créditos tributários. Ao mesmo tempo aduz que não tem acesso aos controles da
Receita Federal para examinar se seu fornecedor adimpliu corretamente sua
obrigação tributária. Lembra que quase a totalidade dessas pessoas jurídicas
foram enquadradas no Simples Nacional e questiona se isso teria sido levando em
conta quando da consulta da fiscalização sobre as modalidades de recolhimento.
Menciona ter juntado os elementos do “Documento 03” de sua defesa para
comprovar seus argumentos. Cita que 3 fornecedores ainda estariam ativos
perante a Receita Federal: Associação dos Assentados e Assentadas do
Assentamento São Benedito; P. L. Cardoso Filho; e Comercial de Madeiras Cristo e
Real Ltda.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.967 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901508/2011-89
4
- QUE sobre as notas fiscais emitidas para acertamento de diferenças de
quantitativos no recebimento do insumo carvão diz que se extrai como motivação
da glosa se dá pela diferença entre os quantitativos entre as notas fiscais de
entrada e as emitidas por seus fornecedores. A fiscalização apontaria que
somente as notas fiscais de saída emitidas pelos fornecedores seriam documentos
hábeis para creditamento do PIS e da Cofins, visto que normalmente tais notas de
entrada a maior seriam normalmente oriundas de compras de pessoas naturais, o
que não geraria créditos. Afirma que nenhuma das entradas de carvão
correspondem a compras de pessoas naturais. Defende que as notas fiscais de
entrada são também documentos válidos para seu creditamento. Comenta que o
texto legal apresenta lacunas e omissões. Exemplifica que operações com cargas a
granel são freqüentemente apuradas diferenças quantitativas quando
mensuradas a origem e o destino, entre outros exemplos citados. Argumenta que
no caso de operações com carvão vegetal o acertamento de diferenças de
volumes deve ser feito por lançamento retificador, citando portaria do IBAMA, e
concluindo que o legislador ambiental não pretendeu a emissão de documento
complementar por parte do vendedor. Entende que a regência da legislação
ambiental sobre o acertamento acarretaria o mesmo para os registros contábeis e
fiscais, o que se poderia ser feito através da nota fiscal de entrada. Fala que não
há na lei de regência ou nas normas infralegais qualquer exigência quanto ao tipo
de documento comprobatório necessário para que se faça jus ao crédito das
contribuições. Aponta contradição do Auditor-Fiscal ao tratar da vinculação das
notas fiscais de entrada com os fornecedores, pois se válido o entendimento fiscal
diz que o mesmo deveria ter sido considerado no tocante às notas fiscais de
devolução.
- QUE ocorreu erro material pela não inclusão de compras do insumo carvão
realizadas no mês de novembro de 2007 no valor de R$ 4.000,00.
- QUE foram glosadas indevidamente aquisições de carvão mineral (coque
metalúrgico) efetuadas no mês de outubro relativamente a diversas notas fiscais.
- QUE são indevidas as glosas feitas pela fiscalização de fretes e locações de
máquinas para movimentação e carregamento de matérias-primas, sem
quaisquer explicações.
No caso da empresa TETRAMEC diz que a fiscalização teria considerado que o
serviço prestado seria terraplanagem, mas na verdade seria transporte. Aponta
que em relação a glosas idênticas no transporte de carvão, se de equívoco não se
tratar, estariam as mesmas eivadas de vício de legalidade pela falta de motivação
válida. Defende que a locação de máquinas e equipamentos para carregamento e
movimentação integra o seu custo de aquisição das matérias-primas.
- QUE a glosa de produtos intermediários também é indevida. Fala que o Termo
de Intimação Fiscal intimou-a a separar e a exibir as notas fiscais de vários
períodos relativas à aquisição de diversos insumos. Diz que tinha certeza de que a
fiscalização dispunha de todos os elementos necessários e suficientes para a
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.967 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901508/2011-89
5
auditagem de seus créditos, e que ficou surpresa com a solicitação que lhe foi
feita e com a glosa de todos os produtos intermediários adquiridos no período
fiscalizado. Discorda de que não foi apresentada pela empresa uma definição
clara no histórico contábil e nas planilhas apresentadas dos itens glosados. Diz
que sobre as planilhas que apresentou não foi feita nenhuma crítica ou solicitação
de complementos. Aduz que eventual déficit investigatório ou dúvidas por parte
da fiscalização não justificam a restrição de direitos subjetivos dos contribuintes.
Argumenta que os produtos intermediários seriam diretamente utilizados ou
consumidos no seu processo produtivo.
- QUE sobre a glosa dos serviços de operação portuária para o embarque
marítimo de produto exportado refere-se a pagamentos efetivados para o
embarque de ferro gusa. Diz que tais serviços não têm qualquer distinção
funcional e ontológica para com fretes e armazenagens, apenas no tocante a
serem executados dentro do porto ou nas retroáreas. A esses serviços denomina-
se genericamente “operação portuária” ou “estiva”.
- QUE não foi considerada pela auditoria fiscal na tomada de crédito em relação às
contas de energia elétrica consumidas pela planta industrial o valor referente ao
mês de outubro de 2007 no valor de R$ 365.555,07.
- QUE o direito a créditos de combustíveis e de lubrificantes encontra-se expresso
na lei de regência das contribuições.
- QUE a tomada de créditos em relação à depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado se encontra
expressa na lei de regência das contribuições.
- QUE no seu processo produtivo são gerados produtos e subprodutos passíveis
de reutilização, como, por exemplo, a escória do alto forno e a sucata segregada,
os quais constituem também insumos.
- QUE a manutenção mecânica e elétrica dos altos fornos e os gastos
complementares com mão-de-obra dão direito a créditos, pois são serviços e bens
utilizados como insumos. Discorre sobre a acepção jurídica do termo “insumos”,
entendendo inexistir um sentido técnico desse termo no campo legal de
incidência do PIS e da Cofins. Diz que a Receita Federal ao disciplinar o conceito
de insumos nas Instruções Normativas no 247/02 e 404/04 extrapolou os limites
de sua competência. Cita a Lei Complementar no 95/98. Fala que não se pode ter
o conceito de insumo na mesma dimensão dada pela legislação do IPI. Menciona
o Acórdão da 2a Câmara do CARF de no 3202-00-226 referente ao Recurso
Voluntário no 369.519 direcionando a questão para os termos da legislação do
IRPJ.
Por fim, pede e requer que a Reclamação Administrativa cumulada com
Impugnação seja recepcionada, processada e, ao final, provida, restabelecendo-
se, em conseqüência, a integralidade do seu direito creditório referente à Cofins
não-cumulativa do 4o trimestre de 2007 e, nesta condição, processada e
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.967 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901508/2011-89
6
homologada a restituição requerida, com a imediata restituição do saldo
remanescente apurado.
1.1. A DRJ Porto Alegre deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade
em Acórdão com a seguinte Ementa:
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela
não-cumulatividade.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA, E NÃO O LUCRO.
A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada constitucionalmente é a receita
obtida pela pessoa jurídica, e não o lucro.
NOTA FISCAL DE VENDA. FORÇA PROBANTE.
As notas fiscais de saída das empresas vendedoras é que fazem prova das
operações comerciais realizadas para fins de creditamento das contribuições.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de
prova – certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da glosa de
créditos.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei
1.2. Em Voluntário, a Recorrente argumenta os temas abaixo tratados.

VOTO
Como redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Oswaldo, no diretório oficial do CARF, a qual reproduzo a seguir, tal como redigida,
sem que isso implique manifestação de juízo próprio sobre seu conteúdo.

Voto do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
2. Ao analisar o PERDCOMP a fiscalização emitiu Termo de Verificação Fiscal
indicando de forma resumida os motivos de cada uma das glosas, fazendo acompanhar o TVF
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.967 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901508/2011-89
7
planilha com as notas fiscais em que foram concedidos os créditos:

2.1. A capacidade de síntese da fiscalização levou a Recorrente a reconstruir a base
de cálculo das glosas e, como resultado deste esforço, trouxe aos autos planilha indicando, linha-
a-linha as aquisições supostamente glosadas:

2.2. Dentre as glosas supostamente encontradas pela Recorrente encontram-se as
aquisições de produtos intermediários. No entanto, a DRJ atesta que os créditos de produtos
intermediários foram concedidos a Recorrente, conforme planilha que acompanha o TVF:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.967 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901508/2011-89
8
Nas notas fiscais juntadas pelo contribuinte temos oxigênio, acetileno, massa,
vergalhão, lingoteiras, entre outros itens. Os valores pleiteados como crédito
corresponderiam a R$ 96.075,22 para outubro de 2007; R$ 69.048,49 para
novembro de 2007; e R$ 124.103,78 para dezembro de 2007.
No entanto, não tem razão aqui o contribuinte.
Isso porque tais créditos já foram considerados pela fiscalização nesses exatos
valores como se observa respectivamente nas planilhas <OUT07DIVERSAS>,
<NOV07DIVERSAS> e <DEZ07DIVERSAS>.
2.3. A Recorrente contesta a afirmação da DRJ acerca da concessão dos créditos
para produtos intermediários, apresentando como prova seus cálculos (acima) e o Termo de
Verificação Fiscal.
2.4. Como a planilha de concessão de créditos não foi coligida aos autos, nem pela
Recorrente, nem pela fiscalização, de rigor a baixa dos autos para esclarecimentos.
2.5. Além do problema reportado acima, a falta de juntada das planilhas impede
digressões acerca da forma em que foram tomados os créditos de Manutenção de Equipamentos,
bem como quais máquinas e equipamentos foram objeto de tomada de crédito por depreciações
– temas que devem ser esclarecidos em diligência.

3. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade competente: a) traga aos autos as planilhas de concessão de créditos citada pela
Delegacia de Julgamento, b) certifique se os créditos de produtos intermediários foram ou não
concedidos à Recorrente, c) destaque a forma de tomada de crédito das despesas com máquinas
e equipamentos e a periodicidade desta despesa, d) indique as máquinas e equipamentos que
tiveram os créditos de depreciação glosados, e) esclareça, com base no relatório fiscal e na
documentação coligida aos autos no procedimento administrativo, os bens em que foram
utilizados os combustíveis e lubrificantes, f) elabore relatório circunstanciado do ocorrido, g)
intime a Recorrente para se manifestar acerca do relatório e dos demais documentos que o
acompanharem, h) devolva o processo a esta Casa para prosseguir o julgamento.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves - Redatora Ad Hoc (voto original do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto)

Fl. 649
DF CARF MF
Original